Tribunal: TJDFT
Processo: 0716866-03.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. ART. 485, IV, CPC. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INÉRCIA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.

A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e a inércia da parte autora em promovê-la acarreta a extinção do procedimento, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Inaplicáveis ao caso os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

Desnecessária a intimação pessoal, prevista no art. 485, §1o, do CPC, uma vez que não se trata de extinção do processo por abandono ou negligência da parte.